Tribunal: TJMT
Processo: 1006097-56.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006097-56.2024.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ZELIR ADELO RAMME - CPF: 161.758.919-53 (EMBARGADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO INCABÍVEL EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta por terceiro embargante em execução fiscal, reconhecendo sua titularidade sobre os valores constritos. O embargante alega erro material na parte dispositiva do acórdão, que majorou os honorários advocatícios com base no art. 85, § 11, do CPC, apesar do provimento integral do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, havendo provimento do recurso de apelação, é possível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 e do Tema 1059 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 1059, estabelece que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não é cabível quando o recurso da parte recorrente é provido, ainda que parcialmente.

4. Constatado o erro material na decisão anterior que, contrariando tal entendimento, determinou a majoração dos honorários advocatícios, impõe-se a correção do julgado, com exclusão do acréscimo de 2% sobre a verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para excluir a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se os demais termos do acórdão.
Tese de julgamento:
“1. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, é incabível nas hipóteses de provimento total ou parcial do recurso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa transcreve-se a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. TITULARIDADE DO EMBARGANTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA ENTRE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E OBRIGAÇÃO DE TERCEIRO. LIBERAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por terceiro embargante contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência dos embargos de terceiro opostos em execução fiscal. O agravante sustenta ser o legítimo titular de valores penhorados em conta do executado, relativos à última parcela de acordo judicial no qual figurou como avalista.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores penhorados na conta bancária do executado pertencem, de fato, ao embargante, terceiro alheio à execução fiscal; e (ii) saber se, sendo comprovada a titularidade de terceiro sobre os valores constritos, é juridicamente viável a liberação do montante, mesmo diante da preferência do crédito tributário prevista no art. 186 do CTN.

III. Razões de decidir

3. Os documentos acostados aos autos — acordo judicial homologado e declaração da cooperativa de crédito — demonstram, de forma coesa e idônea, que o valor constrito foi transferido pelo embargante, exclusivamente, para adimplemento de obrigação própria.

4. A utilização da conta do executado como destino do depósito decorreu de imposição contratual da instituição financeira, o que não autoriza presumir transferência de titularidade dos valores.

5. A constrição judicial sobre numerário de terceiro, alheio à execução, viola o disposto no art. 674 do CPC e impõe o desfazimento da medida constritiva.

6. A preferência do crédito tributário, prevista no art. 186 do CTN, pressupõe concurso entre credores sobre bens do devedor. Inexistindo vínculo patrimonial entre o executado e os valores constritos, não se cogita de preferência legal a ser resguardada.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno acolhido. Apelação provida. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro. Determinada a liberação do valor penhorado. Tese de julgamento: "1. A constrição judicial sobre valor transferido por terceiro à conta bancária do executado, exclusivamente para quitação de obrigação própria assumida em acordo judicial, é indevida, quando comprovada a titularidade do numerário pelo terceiro. 2. A preferência do crédito tributário não se aplica quando o bem constrito não integra o patrimônio do devedor fiscal."

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à indevida majoração dos honorários advocatícios recursais, contrariando o entendimento firmado no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é incabível a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que o recurso da parte tenha sido provido, ainda que parcialmente.

Certificou-se nos autos o transcurso do prazo legal para manifestação do embargado, sem a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Zelir
Adelo
Ramme
, reconhecendo sua titularidade sobre os valores constritos no bojo da execução fiscal n.o 1009514-82.2022.8.11.0041.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, porquanto, embora tenha sido vencido na instância originária, o recorrido obteve êxito na instância recursal, com o provimento do recurso de apelação, razão pela qual seria indevida a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do Tema 1059 do STJ, que assim dispõe:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

De fato, verifica-se a existência de equívoco material no dispositivo do acórdão, ao determinar a majoração dos honorários recursais em 2%, com base no art. 85, § 11, do CPC, quando, na realidade, o recurso foi acolhido integralmente para julgar procedentes os embargos de terceiro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo provimento total ou parcial do recurso, é incabível a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Assim, tratando-se de erro material evidente, e não de omissão ou contradição interpretativa, o vício deve ser sanado mediante o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a devida correção da parte dispositiva do acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO E ACOLHO os embargos de declaração, para RECONHECER o erro material constante do acórdão de ID 325979361, a fim de excluir a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se somente a inversão do ônus sucumbencial e inalterados os demais termos do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026